Tribunal: TJSP
Processo: 2258900-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2258900-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ALDEMIR ANESTOR, é embargado SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258900-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42198
2
COMARCA: Guarulhos – 2a Vara Cível
EBTE. : Aldemir Anestor
EBDO. : Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
VOTO No 42.198
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Omissão
e
contradição. Não ocorrência. Matéria de insurgência
examinada. Oferta com intenção de rediscussão da questão
decidida. Embargos rejeitados.
Não há omissão e contradição no v. acórdão e a rediscussão dos
fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a v. acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de
instrumento.
Diz o embargante que o julgado apresenta omissão e contradição,
uma vez que a interrupção do prazo prescricional ocorreu com a notificação extrajudical do
inadimplemento. Alega que a demanda possessória não tem o condão de interromper a
prescrição das contraprestações, pois, não tem natureza de cobrança. Aduz que tal prazo
voltou a correr em abril de 2011. Assevera que a data do trânsito em julgado da ação
possessória poderia ter sido obtida por meio do poder de instrução processual. Insiste na
imprestabilidade das cópias das telas sistêmicas apresentadas pela parte contrária, não
havendo requisitos mínimos de recibo. Sustenta que o VRG já foi atualizado no início da
contratação e a nova atualização configura bis in idem. Busca, por fim, o acolhimento dos
embargos para que sejam sanados os vícios apontados.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Não
é o que acontece na presente hipótese em que o embargante manifesta apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258900-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42198
3
inconformismo com o resultado emprestado ao litígio.
Com efeito, o v. acórdão foi claro ao consignar que “... não se há
falar em prescrição da pretensão da instituição financeira à compensação dos valores em
aberto do financiamento. Conforme noticiado na inicial da ação principal, houve
ajuizamento de ação de reintegração de posse no ano de 2011, ocasião em que houve
interrupção do prazo e, à míngua de notícia do trânsito em julgado da sentença ali
proferida, não há como aferir o novo termo inicial e, em consequência, a ocorrência de
prescrição.
Quanto às telas sistêmicas colacionadas às fls. 82/85 e 93/94 dos
autos principais, apesar de produzidas unilateralmente, não cuidou o agravante de apontar
qualquer contrariedade dos dados ali contidos com os encargos previstos contratualmente,
limitando-se apenas a insurgir-se de forma genérica contra tais documentos.
Por outro lado, cabe atualização monetária do VRG contratado,
assim como do VRG antecipado por se tratar de mera recomposição da moeda, evitando-se,
assim, desequilíbrio na relação contratual originalmente constituída.
A propósito, confiram-se os precedentes deste E. Tribunal:
'Apelação. Ação de restituição de VRG. Ação julgada procedente na origem para
determinar a devolução dos valores nos termos do que preconiza o entendimento
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.099.212/RJ. Apelação do
Réu que pretende a fixação de valores já em sentença. Impossibilidade. O
julgamento nesse caso afere apenas o interesse de agir, devendo a apuração de
valores ser realizada em liquidação de sentença, conforme determinado pelo STJ.
Recurso do Autor que pretende o reconhecimento da prescrição dos valores que
seriam devidos ao Réu, pela prescrição. Valores ilíquidos que demandam a
utilização do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Atualização
que deve ser realizada tanto para o valor das prestações adiantadas pelo Autor
arrendatário, como do valor contratado do VRG. Correção que visa apenas evitar a
corrosão inflacionária e recompor o valor da moeda. Demais teses apresentadas
em recurso que devem ser discutidas durante a liquidação de sentença. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258900-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42198
4
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS'
(Apelação
no
1018104-23.2018.8.26.0477, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. L. G. Costa
Wagner, J. 19.11.2019).
'ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL - Ação de rescisão de
contrato c/c devolução do bem e restituição de Valor Residual Garantido (VRG) -
Cumprimento de sentença - Apuração de eventual saldo credor remanescente em
favor da arrendatária - Decisão agravada que determinou a não incidência de
correção monetária sobre o VRG contratado, mas apenas sobre o VRG quitado e
sobre o valor das parcelas em atraso - Necessidade de adoção dos mesmos índices
de correção monetária para atualização do montante do VRG Contratual e do VRG
antecipado pelo arrendatário, para que não surja um desequilíbrio na obtenção do
resultado Decisão reformada - Recurso provido' (Agravo de Instrumento no
2039299-23.2018.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Nunes, J. 17.04.2018).
'Agravo de instrumento. Arrendamento mercantil. Ação de restituição de VRG.
Cumprimento de sentença. Homologação de cálculo do contador judicial.
Alegação de que o valor de venda foi vil. Mantida a decisão que reconheceu como
válido o valor constante do recibo do leilão. Ausência de determinação legal do
uso da Tabela Fipe, tendo em vista a comprovação do valor da venda. Erro
material no contrato de financiamento em relação ao valor do VRG. Questão que
não foi objeto da decisão recorrida. Não conhecimento. Ademais, a análise do
contrato não compete ao contador judicial que apenas se utiliza dos dados para
elaboração dos cálculos. Correção monetária que deve ser computada ao VRG
contratado com o escopo de preservação da identidade do dinheiro no tempo.
Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida' (Agravo de
Instrumento no 2034691-79.2018.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cesar Lacerda, J. 03.04.2018).
No mais, a decisão hostilizada está em conformidade com o
entendimento adotado pelo REsp. 1.099.212/RJ e Súmula no 564 do Superior Tribunal de
Justiça, nada havendo a ser alterado.
Observe-se, por fim, que a matéria de insurgência poderá ser
analisada detidamente no julgamento de mérito após completa produção probatória” (fls.
361/363).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258900-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42198
5
Cumpre observar que o embargante afirma que a prescrição poderia
ser afastada com a simples juntada da certidão de trânsito em julgado da ação possessória,
contudo, não cuidou de trazer tal documento aos autos.
Acrescente-se que somente enseja a interposição de embargos de
declaração a contradição verificada entre os termos do próprio julgado e não a divergência
entre estes e a solução que a parte entende adequada à hipótese.
No mais, o v. acórdão baseou-se na matéria fática e na prova
constante nos autos para formação do convencimento da turma julgadora e rever tal
posicionamento adotado implicaria em reexame de prova, o que não tem cabimento nos
estreitos limites dos embargos declaratórios.
Nestes termos, o julgado está devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de declaração.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator